Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0717460-84.2023.8.07.0000 Agravante (s) Y.M.P. representado por L.S.P. Agravado (s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y.M. P., representado pela genitora, L.S.P. contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 157929476 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705021-84.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de fornecimento do medicamento “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA)”, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Y. M. P., representado por sua genitora, L. S. P., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Qarziba (Betadinutuximabe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora, 4 (quatro) anos de idade, que, consoante laudo médico subscrito pela especialista em oncologia pediátrica dra. Patrícia Shinoda, CRM-DF no 29.871, (I) foi diagnosticada com C47.4 - Neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdome, tendo metástase para medula óssea e osso; (II) realizou anteriormente os tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente, de 5 (cinco) ciclos do protocolo CCG 3981: Cisplatina, Etoposide, Doxorrubicina e Ciclofosfamida; (III) segundo as diretrizes da SBTMO, a terapia pós consolidação é designada para tratar potencial doença residual mínima após TMO, considerando a terapia anti CD2 (betadinutuximabe) e isotretinoína que estão associada a incremento de sobrevida livre de evento em 20% e sobrevida geral de 11%, naqueles com Neuroblastoma alto risco; (IV) a não realização do tratamento provoca ou acentua risco de vida, sofrimento psíquico e dores físicas. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 3098/2223, no entanto obteve resposta negativa, sob o argumento deque o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer o medicamento Qarziba (Betadinutuximabe), com custo por ampola de 20,25 mg estimado em cerca de R$ 70.634,09(setenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos),conforme se pode aferir na seguinte Notas Técnica, emitida pelo NATJUS/TJDFT, em situação clínica parecida: NT2037 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-areceres/natjus-df/2037.pdf/view),que se posicionou como não favorável à demanda. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 (trinta) dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a representante legal da parte autora informou residir em Planaltina-DF e estar desempregada. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 157908375, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _Processo cadastrado corretamente no PJE. (grifo no original). Em razões recursais (Id 46477365), o agravante relata sofrer de grave doença, “neuroblastoma de alto risco e neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdome com metástase para medula óssea e ossos”. Indica prescrição de uso contínuo e por tempo indeterminado do medicamento. Afirma-o imprescindível dada a impossibilidade de substitui-lo outros fármacos relacionados em listas do SUS. Cita relatório subscrito por médico assistente, que atesta a afirmada imprescindibilidade. Declara estar sendo acompanhada por esse profissional da medicina desde o diagnóstico da doença que a acomete. Pontua ter realizado anteriormente, mas “sem eficácia terapêutica suficiente, o tratamento quimioterápico CCG-3891, CTX, ICE e TEMOZOLAMIDA”. Porém, “considerando a terapia anti-CD2 (BETADINUTUXIMABE) e ISOTRETINOÍNA, (...) o incremento de sobrevida livre de evento em 20% e sobrevida geral de 11%, naqueles com NEUROBLASTOMA DE ALTO RISCO”. Afirma a efetividade, adequação e segurança do procedimento terapêutico a ela prescrito para o tratamento de sua moléstia. Informa ter sido feito o diagnóstico quando estava com 4 anos de idade. Assevera presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Diz estar caracterizado o perigo da demora no risco de agravamento de seu quadro geral de saúde. Faz menção a aumento do dano vital, da incapacidade laboral, do sofrimento psíquico e da dor física. Reproduz julgados que entende reforçar sua tese. Requer, por fim: (I) a realização do cadastro do nome de Y. M. P., como parte agravante, junto ao Sistema PJe, o que ainda não foi possível em virtude da ausência de certificado digital cadastrado pela parte junto à Receita Federal; (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA®), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (III) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (IV) a intimação do(a) representante do Ministério Público; (V) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (VI) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA®), nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Sem preparo, porque deferida a gratuidade de justiça na origem (Id 157929476 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do Código de Ritos estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Inicialmente, cumpre registrar que, em demandas similares, tenho adotado o entendimento de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, o que implicará reconhecimento de vício de incompetência absoluta insanável pela não integração aos autos do litisconsorte passivo necessário. De qualquer sorte, considerando que a discussão sobre a competência não impede, em tese, a análise do pedido de urgência, passo a apreciar a matéria posta no recurso, sem prejuízo, oportunamente, de reapreciação da medida pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. Consoante relatado, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id 157929476 do processo de referência), sob o argumento de que estaria ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito e de que, além disso, seria necessário o aprofundamento da prova dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo a aguardar reanálise posterior da Nota Técnica 2037 do NATJUS/TJDFT. O agravante, de sua vez, afirma bastante o relatório médico, acostado ao processo de referência (Id 157908377, p. 7-10), para demonstrar presente o requisito da probabilidade do direito que lastreia a medida dita de urgência pelo risco de agravamento de seu quadro geral de saúde, com possibilidade de aumento de incapacidade laboral, de sofrimento psíquico e de dor física. Menciona, ainda, perigo de dano vital irreversível e irreparável (Id 157908377, p. 1-6 do processo de referência). Veja-se: CONCLUSÃO (Id 157908377, p. 7-10 do processo de referência): Estudo cintilográfico evidenciando boa extração da dose terapêutica de MIBG-133I nas lesões acima descritas. VORINOSTATO 100MG 17/08/22 A 28/08/22: tet, MIBG TERAPÊUTICO 30/11/22 IMAGEM PÓS DOSE 09/12/22; Estudo cintilográfico evidenciando boa extração da dose terapêutica de MIBG-1311 nas lesões acima descritas. Comentário: em relação ao estudo anterior (PCI pós-dose de 27/08/2022) nota-se melhor caracterização da lesão hepática descrita, possivelmente devido à redução de captação na lesão adrenal direita (maior disponibilidade do radiofármaco no estudo atual). VORINOSTATO 06/12/22 A 19/12/22; EXAMES PRÉ-TMO Cintifografla com MIBG 09/02/23: Cintilografia com MG 23 09/02/23: -Estudo cinfilográfico evidenciando lesões com aumento da atividade noradrenergica nas regiões descritas. Comentário: em relação ao estudo anterior de 09/12/2022 (pós-dose terapêutica) nota-se redução da captação do radiotraçador nas lesões preexistentes. Trata-se de paciente com neuroblastoma alto risco que realizará TMO autófago e necessita do betadinutuximabe para manutenção do tratamento pós TMO, solicitação conforme receituário em anexo. (...). O paciente Y. M. P. já foi submetido a TCTH em 21/03/2023 e NÂO será submetido à cirurgia e sim à radioterapia associado à isotretinoína e imunoterapia. Neuroblastoma é o tumor sólido extracraniano mais comum na infância e mais de 50% dos casos são metastáticos ao diagnóstico, isto é, alto risco. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SUMO) o uso de imunoterapia com isotretinopina aumenta a sobrevida libre de eventos em 20% num período de 2 anos e a sobreviria global em 11% naqueles pacientes portadores de neuroblastoma alto risco. O paciente já fará uso de isotretinoína. Já é de conhecimento que o medicamento dinutuximabe beta é aprovado pela ANVISA bem como em outros agência internacionais e seu uso no Brasil iniciou em 2021. Todavia, razão não assiste ao recorrente. Sem olvidar oportuna análise quanto à competência que permeia o caso em voga, conforme já frisado acima, ao exame dos autos, identifico como ponto de controvérsia a ser solucionada em sede de tutela provisória a aplicabilidade ao caso concreto da orientação estabelecida no REsp. n. 1.657.156/RJ, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106), relativamente ao fornecimento pelo Poder Público do medicamento “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA)”. No repetitivo, foram definidos requisitos a serem atendidos pelo postulante para que o Poder Judiciário possa obrigar a Administração a fornecer o medicamento solicitado, conquanto não incorporado ao programa de medicamentos excepcionais do Sistema Único de Saúde - os chamados medicamentos não padronizados pelo SUS. Nos termos da tese fixada, constitui obrigação do Poder Pùblico fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos dos SUS quando cumulativamente presentes os seguintes requisitos: (i) Comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado subscrito por médico assistente do postulante, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia para o tratamento da moléstia de fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do medicamento prescrito; e (iii) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa do fármaco. Transcrevo a seguir o aresto em que definidos os requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (grifos nossos). No que concerne aos critérios e requisitos estipulados no citado repetitivo, atende inequivocamente o agravante aos dois últimos requisitos, porquanto é incontroverso estar o medicamento registrado na Anvisa (Id 157908381, p. 2-3) e ser hipossuficiente financeiro o paciente, tanto que assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, também inconteste não dispor o recorrente de recursos financeiros para arcar com os custos da medicação a ele prescrita por médico assistente (Id 157908375, p. 1-2 do processo de referência). O mesmo não se verifica com relação à exigência de comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por laudo médico fundamentado e circunstanciado e da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Vejamos, Em Nota Técnica n. 2037, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, para caso análogo ao do ora recorrente, seguindo recomendação da CONITEC emitiu parecer “não favorável” à incorporação da medicação “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA)” para terapia de consolidação pós transplante de células tronco, em razão de os estudos clínicos disponíveis terem encontrado evidências limitadas, heterogêneas, dispersas, além do que apontaram curto tempo de acompanhamento e benefícios que não comprovam relevância clínica. Confira-se trecho conclusivo do parecer: 9o) Parecer conclusivo Considerando que, segundo relatório médico, trata-se de paciente de 14 anos com diagnóstico de neuroblastoma metastático estágio 4, o qual foi submetido a tratamento com quimioterapia, seguido de cirurgia de ressecção e transplante de medula óssea; Considerando que, segundo médica assistente, paciente necessitará de dinutuximabe beta para consolidação de tratamento pós TMO associado à isotretinoína; Considerando que se trata de doença incomum, de alto risco e metastática, não havendo tratamento padrão para estes casos e com evidências científicas limitadas, com possibilidade de resposta completa incerta; Considerando que existe tratamento disponível no SUS com isotretinoína para a condição em questão – terapia de consolidação pós transplante de células tronco; Considerando que o medicamento Dinutuximabe beta é registrado junto à Anvisa com registro ativo, porém não foi avaliado pela CONITEC para uso no SUS; Considerando que existem estudos clínicos de baixa a moderada qualidade científica que mostram que o uso do Dinutuximabe como terapia de consolidação pós TCTH pode prolongar a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em relação ao tratamento padrão com isotretinoína; Considerando que as agências de saúde do Reino Unido NICE e canadense CADTH recomendam o Dinituximabe beta para pacientes portadores de neuroblastoma de alto risco e que tiveram resposta pelo menos parcial ao tratamento quimioterápico seguido de transplante de medula óssea e que não usaram previamente outras imunoterapias com anti-GD2, apesar de pontuarem o altíssimo custo deste tratamento; Este NATJUS posiciona-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda do paciente em questão, que solicita o medicamento para terapia de consolidação pós transplante de células tronco. Tal posicionamento leva em conta a ausência de evidência científica fortemente suficiente para embasar este parecer, o alto custo do tratamento e a ausência de avaliação do mesmo pela CONITEC considerando cenário brasileiro. (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2037.pdf/view) Ora, faltam substanciais elementos ao relatório subscrito pelo médico assistente do agravante para que se possa tê-lo como fundamentado e circunstanciado a ponto de desautorizar a supracitada Nota Técnica consultiva do NATJUS. A prescrição médica feita ao paciente não traz elementos mínimos indicativos do grau de efetividade e segurança do medicamento a ele receitado tendo em conta seu específico estado de saúde. Nenhuma menção há a possível falta de intolerância. As genéricas indicações ali postas tornam evidente a insuficiência da justificativa apresentada pelo profissional da medicina que acompanha o autor/recorrente. Ademais, a menção a uma alternativa terapêutica já tentada de modo algum afasta a necessidade de expressa e clara afirmação de que não existem outras possibilidades de tratamento. Enfim, não estão de plano demonstradas nem a imprescindibilidade do medicamento nem sua necessidade. O déficit probatório inicialmente identificado exige, tal como certificou o juízo monocrático entendeu, mais aprofundada instrução probatória, inclusive com manifestação do NATJUS. O esclarecimento dos fatos demanda a produção de mais elementos informativos para confirmação de atendimento do requisito atinente à comprovação da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento prescrito e da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Vale recordar, nesse ponto, o que ficou assentado em primeira instância na decisão vergastada (Id 1157929476 do processo de referência): Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 (trinta) dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Mister ressaltar ainda a advertência feita pelo ilustre magistrado de primeiro grau: “em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora” (Id 1157929476 do processo de referência). Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021) (grifo nosso) Tenho, portanto, como não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da possibilidade de provimento do recurso para a concessão, em tutela de urgência, do medicamento vindicado, uma vez que de plano não evidenciado o cumulativo preenchimento dos requisitos estabelecidos em Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp. n. 1.657.156/RJ – Tema 106. Quanto ao segundo requisito - perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente evidenciados para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, à falta de relato fundamentado e circunstanciada quanto à imediata imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; à ausência de relato fundamentado e circunstanciado justificadora da exclusão justificada para a situação de saúde específica do autor/agravante de outros medicamentos ou da ineficácia deles; identifico na hipótese sub judice grave possibilidade de vir a ocorrer prejuízo reverso, visto que perigo de dano irreparável pode se configurar na liminar imposição ao Poder Público de fornecimento de fármaco ao paciente sem que haja elementar certeza científica quanto ao grau de eficiência e de segurança para o tratamento da doença que o acomete. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não reconheço, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais pelo agravante, pois que não evidenciados os pressupostos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III c/c o art. 178, II, do CPC. Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora